Tribunal: TJBA
Processo: 8000082-88.2023.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000082-88.2023.8.05.0060 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: UMBERTO CARLOS SANTOS VIANA Advogado(s): HAROLDO MOURA VIANA APELADO: ISMENIA SANTOS VIANA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DAS SUCESSÕES. REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO PÚBLICO. FORMALIDADES LEGAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de registro de testamentos públicos lavrados em 1995, sob o fundamento de ausência de comprovação do cumprimento das formalidades legais, especialmente quanto à assinatura dos testadores e das testemunhas, conforme exigido pelo art. 1.632 do Código Civil de 1916. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os testamentos públicos apresentados atendem aos requisitos formais exigidos pela legislação vigente à época da sua lavratura; e (ii) estabelecer se é necessária a intimação dos herdeiros no procedimento de registro e cumprimento de testamento público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O procedimento de registro e cumprimento de testamento público possui natureza de jurisdição voluntária, restringindo-se à análise das formalidades legais do ato, não sendo exigível a intimação de herdeiros ou exame do conteúdo do testamento. 4. A legislação aplicável à época dos testamentos (art. 1.632 do Código Civil de 1916) exigia a presença e assinatura do testador e de cinco testemunhas, o que restou demonstrado por meio das certidões de inteiro teor e cópias reprográficas autênticas extraídas dos livros notariais. 5. Os documentos apresentados gozam de presunção de autenticidade e veracidade, por se tratar de certidões públicas emitidas por autoridade competente, nos termos do art. 405 do CPC, não havendo prova capaz de infirmar sua legitimidade. 6. A impossibilidade de apresentação do original do testamento — lavrado diretamente em livro público — não compromete o registro, sendo suficiente a certidão de inteiro teor acompanhada da cópia reprográfica fiel. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O procedimento de registro e cumprimento de testamento público tem natureza de jurisdição voluntária e limita-se à verificação das formalidades legais do ato, sendo desnecessária a intimação dos herdeiros. 2. Certidões públicas de inteiro teor, acompanhadas de cópias reprográficas dos registros notariais, constituem prova suficiente da validade formal do testamento, quando não infirmadas por prova em contrário. 3. Documentos públicos gozam de presunção de veracidade e autenticidade, nos termos do art. 405 do CPC, inclusive quanto aos fatos presenciados pelo tabelião. Dispositivos relevantes citados: CC/1916, art. 1.632; CPC/2015, arts. 405, 735, § 2º, e 487, inciso I. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI nº 10000212579064001, 4ª Câm. Cív. Esp., Rel. Desa. Ana Paula Caixeta, j. 12.05.2022; TJDF, Ap. Cív. nº 07016343420228070006, 4ª Turma Cível, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, j. 01.12.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000082-88.2023.8.05.0060, em que figuram, como Apelante UMBERTO CARLOS SANTOS VIANA e como Apelados ISMENIA SANTOS VIANA e OUTRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA